Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705684-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO VIVACE AGRAVADO: MUNDO DAS GRAMAS SINTETICAS EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Vivace contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 182487444 do processo n. 0712115-19.2023.8.07.0007) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, Mundo das Gramas Sintéticas Eireli – ME, para alcançar o patrimônio de Cristiano Bezerra de Castro. Em suas razões recursais (ID 55814028), sustenta o agravante a inadequação da via eleita, ao argumento de inexistir fundamento legal para o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Aduz que, na origem, foram proferidas duas decisões divergentes acerca da teoria a ser adotada para análise do pedido de desconsideração. Sustenta que a teoria menor, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, não exige prova de fraude ou abuso de direito. Defende que “a decisão interlocutória que indeferiu o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não levou em consideração as buscas infrutíferas e frustradas e os atos praticados pelo único sócio da empresa, que recebeu os valores do condomínio, não executou o trabalho combinado, sequer devolveu os valores recebidos”. Argumenta, assim, ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso, pois foi comprovado que “a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor”, nos termos do art. 28 do CDC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora Mundo das Gramas Sintéticas Eireli – ME, a fim de alcançar o patrimônio de Cristiano Bezerra de Castro. Preparo recolhido (IDs 55814035 e 55814036). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se trechos da decisão impugnada (ID 182487444 dos autos associados n. 0712115-19.2023.8.07.0007): (...) A parte autora se limitou a afirmar que não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa executada. Todavia, não houve alegação ou comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Para análise da questão, necessário verificar se há indícios fortes e provas suficientes para embasar a desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem. Verifico que a parte autora se limitou a juntar os atos constitutivos da empresa devedora e alegar ausência de bens penhoráveis. Todavia, não há comprovação acerca do abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou fraude. Desse modo, não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, indefiro o pedido. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Sem custas. (...) Nota-se que a decisão agravada aplicou a teoria maior, prevista no diploma civilista com as recentes alterações oriundas da Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019, estabelecendo as seguintes condições para a desconsideração da personalidade jurídica: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Decerto, a análise acerca da teoria aplicável à espécie e do preenchimento dos requisitos legais demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Compulsando-se os autos do processo principal (n. 0706484-65.2021.8.07.0007), verifica-se tratar-se de cumprimento de sentença em que foram realizados atos tendentes à satisfação do crédito, com tentativa de busca por patrimônio penhorável, consoante pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud (ID 155752307). Contudo, o resultado foi infrutífero. Observa-se, de início, que o processo se encontra atualmente suspenso, aguardando o trânsito em julgado nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda que não estivesse suspenso até o julgamento final do incidente, eventual ausência de bens da devedora não importaria, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC, conforme conclusão da decisão agravada. Ressalte-se que, durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo da prescrição intercorrente. Por outro lado, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Consequentemente, quanto ao ponto, igualmente, não há urgência na medida pleiteada. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora